Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007026-20.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: - DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: - ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes, em favor de Alailson da Silva Batista do Nascimento, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n.o 0008361-58.2013.8.11.0037, Código: 125796, em razão de decisão proferida pelo i. magistrada de 1o grau, que decretou sua prisão preventiva do requerente sob a fundamentação de que o acusado teria fugido do distrito de culpa e estaria se furtando de futura aplicação da lei penal, posto que não foi encontrado para intimação da sentença condenatória prolatada nos autos.
Inicialmente, sustenta o impetrante que, embora na r. decisão o magistrado tenha afirmado que o paciente estaria foragido, não houve diligência para verificar se este se encontrava preso em alguma unidade do estado, sendo que, ao contrário do utilizado na fundamentação, o paciente estava preso desde 2017 e foi progredido ao regime semiaberto em agosto de 2020 com uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual não foi localizado no Presídio, inexistindo qualquer risco a aplicação da Lei Penal ou de sua futura execução.
Afirma que, conforme disposto no artigo 1.376 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT, antes de decretar a revelia ou o decreto preventivo em face de não localização do acusado, “o Douto Juiz deveria ter solicitado a Superintendência do Sistema Prisional informação de se encontrar preso em alguma unidade prisional do estado, o que não foi feito, que por certo por si só gerou prejuízo ao réu em virtude da provia decisão atacada”.
Assevera que o prejuízo encontra-se caracterizado pela determinação de custódia irregular, pela qual o paciente não concorreu ou deu causa, visto que já se encontrava em poder do Estado, sendo que, caso tivesse sido proferida decisão correta, em momento algum teria decretado a prisão ou até mesmo revelia, visto que foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença.
O impetrante afirma, ainda, não subsistir motivo para a manutenção da prisão preventiva, diante a ausência de provas contundentes e justificativa plausível, bem como já concedido o direito de recorrer em liberdade, destacando ainda que já se passaram mais de 90 (noventa) dias que a prisão foi decretada e não houve sua revisão, caracterizando sua ilegalidade.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que possui endereço fixo e encontra-se monitorado pelo sistema de tornozeleira eletrônica, além de ser portador de bons antecedentes a época dos fatos.
Por tais razões, entende que, no caso dos autos, não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, bem como ausentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja caçada a decisão que decretou a prisão do paciente, para revogar a ordem de prisão e conceder o direito para que possa continuar com o recurso em liberdade, expendido, consequentemente, o competente contramandado/contraordem/alvará de soltura em seu favor e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelos delitos de tráfico, receptação e posse de arma de fogo, conforme sentença lançada em 19/06/2018, tendo respondido o processo em liberdade, tendo ainda, sido concedido a ele o direito de recorrer em liberdade.
Verifica-se que, quando da prolação da referida sentença, o paciente encontrava-se preso por outro processo desde 24/02/2017, vindo a ser solto somente em agosto de 2020.
Contudo, o mandado de intimação da referida sentença, foi expedido para Penitenciária de Rondonópolis, qual não foi cumprido, por ali não se encontrar mais, tendo sido decretada sua prisão preventiva sob a fundamentação de que teria fugido do distrito de culpa e estaria se furtando de futura aplicação da lei penal, posto que não foi encontrado para intimação da sentença condenatória prolatada nos autos.
Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a sentença condenatória foi proferida em 19/06/2018, sendo expedida carta precatória para intimação do paciente em 18/12/2018, não sendo, contudo, localizado, razão pela qual foi determinada sua intimação por edital, tendo em vista encontrar-se atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido expedido o referido edital em 21/03/2019.
Tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente (Id. 84845475 – p. 69/70), o magistrado de origem destacou, verbis:
“(...)Vistos.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO, dando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 12 da Lei 10.826/03 e 180, caput, do Código Penal.
Encerrada a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, contudo, conferido o direito aguardar o transito em julgado em liberdade (fls. 164/172).
Sobreveio aos autos certidão informando que o réu não foi localizado no endereço declinado nos autos para tomar ciência da sentença penal condenatória (fl. 205v).
Vieram-me conclusos. Decido.
Depreende-se dos autos que não possível intimar o réu da sentença condenatória, uma vez que o mesmo não foi localizado no endereço declinado nos autos, razão pela qual foi procedida sua intimação por edital (cf. 206).
Logo, vislumbra a hipótese de evasão do distrito da culpa, pois, como visto, não foi localizado para intimação pessoal da sentença condenatória, o que comprava estar tentando se furtar à aplicação da lei penal.
Nesse contexto, observo que a prisão preventiva é medida imperiosa ante a ausência processual do acusado, já que demonstra seu propósito de criar obstáculos à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Outro não é o comando ditado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em situação correlata. (...).
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, decreto a prisão preventiva de ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO, para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator